Tribunal: TJSP
Processo: 2193433-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Arresto dos direitos do executado, decorrentes de compromisso de compra e venda de imóveis (salas comerciais). Admissibilidade. Tentativas frustradas de localização dos bens dos devedores. Indícios de que os executados estão se furtando à execução, que se arrasta há mais de quatro anos. Constrição autorizada. Inteligência dos artigos 830 e 835, inciso XII, ambos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Arresto dos direitos do executado, decorrentes de compromisso de compra e venda de imóveis (salas comerciais). Admissibilidade. Tentativas frustradas de localização dos bens dos devedores. Indícios de que os executados estão se furtando à execução, que se arrasta há mais de quatro anos. Constrição autorizada. Inteligência dos artigos 830 e 835, inciso XII, ambos do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193433-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados MIL GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA e MARCOS SHIGUERU DANTAS SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193433-71.2019.8.26.0000 -Voto no 23014 egf
2
VOTO No 23014
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193433-71.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 10a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE BUCCI
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADOS: MIL GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E
MARCOS SHIGUERU DANTAS SIMÕES
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Arresto dos direitos do
executado, decorrentes de compromisso de compra e venda de
imóveis (salas comerciais). Admissibilidade. Tentativas frustradas de
localização dos bens dos devedores. Indícios de que os executados
estão se furtando à execução, que se arrasta há mais de quatro anos.
Constrição autorizada. Inteligência dos artigos 830 e 835, inciso XII,
ambos do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (872/874) que, nos
autos da execução promovida contra os agravados, indeferiu o pedido do agravante-
exequente para arresto de direitos que o coexecutado Marcos possui sobre os
compromissos de compra e venda de cinco imóveis, ao fundamento de que a medida é
precipitada e, nos instrumentos, há outros adquirentes que não participam da execução.
Insurge-se o exequente agravante sustentando, em suma, que: a) a
impossibilidade de citação dos agravados já autorizaria o arresto de bens, nos termos do
artigo 830 do CPC, inclusive sobre os direitos aquisitivos do contrato celebrado entre o
coexecutado Marcos e a Godoi Construtora, nos termos do artigo 835, inciso XII, do
mesmo estatuto; b) há acordo celebrado entre o devedor Marcos e o condomínio que
comprovam ser este devedor das cotas condominiais das salas comerciais; c) o arresto
não trará prejuízo, vez que será convertido em penhora após a efetivação da citação; d)
todas as diligências realizadas contra os devedores foram infrutíferas (fls. 321/331 e
477/479).
Recurso tempestivo (fls. 1) preparado (fls. 884/885) e sem respostas (fls.
913).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193433-71.2019.8.26.0000 -Voto no 23014 egf
3
VOTO
Cuida-se de pedido de arresto sobre direitos aquisitivos de cinco salas
comerciais que o coexecutado Marcos possui.
De fato, o exequente comprova que contra o executado são promovidas
mais de vinte demandas (fls. 14/16), inclusive ação penal decorrente de crime contra a
ordem tributária, na qualidade de administrador da executada Mil Graus (fls. 17/25 e fls.
297/300).
Além disso, foram infrutíferas as tentativas de localização dos devedores,
que, ao que tudo indica, estão se furtando à citação, vez que o oficial de justiça ora é
informado de que o codevedor reside no Canadá (fls. 266 autos principais), ora em Miami
(fls. 804), ora está viajando para Santa Catarina (conforme informado em outra
demanda), não tendo, ainda, sido encontrados nos demais endereços (fls. 304, 371, 372,
377 e 391 dos autos principais).
Assim, diante da tentativa de citação frustrada dos executados e de
localização de bens (fls. 616/624, 657/659, fls. 777/779) e diante do risco de
esvaziamento patrimonial, impunha-se o deferimento arresto de bens, como autoriza o
artigo 830 do Código de Processo Civil1.
Por outro lado, de rigor também o arresto sobre os direitos aquisitivos que
o coexecutado possui sobre as cinco salas comerciais (fls. 813/814), o que veio
comprovado pelos documentos de fls. 815/872, devendo ser deferido o pedido formulado
pelo exequente, que encontra respaldo no artigo 835, inciso XII, do CPC2.
Ressalte-se que, ainda que haja outros adquirentes, a penhora deverá
recair sobre a cota parte pertencente aos executados.
Não há se falar em pedido infundado do banco-exequente, que vem
1 Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos
bastem para garantir a execução.
2 Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em
garantia;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193433-71.2019.8.26.0000 -Voto no 23014 egf
4
envidando esforços, sem êxito, para localização de bens e dos executados na presente
execução, que se arrasta há mais de quatro anos, havendo forte indícios de ocultação
dos devedores.
Impõe-se, em suma, o deferimento do pedido de arresto formulado pelo
credor sobre os direitos que o comprador possui sobre as cinco salas comerciais, objeto
do instrumento particular de compromisso de compra e venda.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator